Tribunal: TJSP
Processo: 2199169-41.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACP – Adiantamento de honorários periciais – art. 18 da Lei 7.347/85 – Dispensa do adiantamento dirigida ao autor da demanda em defesa do interesse transindividual – Decisão agravada confirmada – Embargos acolhidos, sem alteração de resultado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000086453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2199169-41.2017.8.26.0000/50001, da Comarca de Piracaia, em que
é embargante MUNICÍPIO DE JOANÓPOLIS, é embargado MINISTÉRIO PÚ-
BLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) e SOUZA NERY.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2199169-41.2017.8.26.0000/50001 - Piracaia
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO No
2199169-41.2017.8.26.0000/50001. Comarca de Piracaia – 2a Vara.
Embargante: MUNICÍPIO DE JOANÓPOLIS.
Embargada: MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO.
VOTO No 29.167.3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACP Adiantamento de
honorários periciais art. 18 da Lei 7.347/85 Dispensa do a-
diantamento dirigida ao autor da demanda em defesa do inte-
resse transindividual Decisão agravada confirmada Embar-
gos acolhidos, sem alteração de resultado.
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão1 que
negou provimento a recurso de agravo de instrumento interposto pelo embar-
gante para manter a decisão agravada, que lhe ordenou adiantamento de des-
pesa de perícia em ação civil pública ajuizada pelo órgão do Ministério Público.
Alega a embargante que “o v. acórdão não aprecia a tese
subsidiária de e-fls. 05/06, que integra o agravo de instrumento
de e-fls. 01/08,
qual seja, a impossibilidade
de se determinar o adiantamento
de honorários
periciais no procedimento
especial da ação civil pública, nos termos do artigo
18 da Lei 7.347, de 24/07/1985 ”.
Fundamentação
Os embargos comportam acolhimento para sanar a omissão
quanto à análise da tese subsidiária apresentada pela embargante em sua mi-
nuta de agravo, ou seja, a impossibilidade de adiantamento de honorários peri-
ciais em ação civil pública.
1Acórdão fls. 855/858 ED fls. 1/3 do incidente 50001.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2199169-41.2017.8.26.0000/50001 - Piracaia
3
Dispõe o artigo 18 da Lei 7.347/85 sobre o adiantamento das
despesas processuais em ação civil pública:
Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de
custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despe-
sas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé,
em honorários de advogado, custas e despesas processuais. (redação
dada pela Lei no 8.078, de 1990).
Entende-se que esse dispositivo legal dispensa apenas o au-
tor da ação civil pública da obrigatoriedade de adiantamento de custas, emo-
lumentos e honorários periciais, pois é dirigido ao legitimado a propor deman-
da em defesa do interesse transindividual, estando o réu obrigado a custear
antecipadamente as despesas processuais. Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em ação civil pública,
determinou o pagamento de perícia pela empresa requerida. Prova pericial re-
querida por todas as partes. Inteligência do Tema 510 firmado pelo STJ no Resp
1253844/SC. Observância do comando contido no art. 18 da Lei 7.347/85 em
conjunto com o art.95 do CPC/15. Impossibilidade de imposição de adianta-
mento de custas periciais ao Ministério Público. Decisão reformada para deter-
minar o rateio das custas entre a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, o
Município de São Vicente e a EMTU. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Ins-
trumento 2023894-10.2019.8.26.0000; Relatora: Isabel Cogan; 12a Câmara
de Direito Público; Foro de São Vicente - VFP; Data do Julgamento:
19/08/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PE-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2199169-41.2017.8.26.0000/50001 - Piracaia
4
RICIAIS. DETERMINAÇÃO FEITA AO MUNICÍPIO, QUE É RÉU NA A-
ÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTELI-
GÊNCIA DO ARTIGO 18 DA LEI No 7.347/1985. O artigo 18 da Lei
7.347/1985 dispensa da obrigatoriedade de adiantamento de honorários periciais
apenas ao autor da ação civil pública, não ao réu, muito menos se foi ele quem
requereu a produção de prova pericial. Os réus são obrigados a custear antecipa-
damente as despesas processuais a que eles próprios vierem a dar causa nas a-
ções civis públicas. Essa diferença de tratamento decorre do propósito do legis-
lador de facilitar a defesa dos interesses transindividuais em juízo. Sendo réu na
ação civil pública e quem requereu a realização da perícia, cumpre ao agravante
adiantar o depósito dos honorários do perito, por força, inclusive, da aplicação
subsidiária da parte final do § 1o do artigo 91 do CPC. Ademais, se o valor dos
honorários do perito não foi impugnado em momento oportuno, não pode ser
feito agora, tendo-se operado a preclusão lógica sobre a questão. Decisão manti-
da. RECURSO NÃO PROVIDO. (Agravo de Instrumento 2185865-38.2018.
8.26.0000; Relator: Souza Nery; 12a Câmara de Direito Público; Foro de
Jacareí - VFP; Data do Julgamento: 06/08/2019).
A propósito, cumpre lembrar que a parte do autor da ação, o
Ministério Público, também deverá ser adiantada, pelo órgão ou pela Fazenda
do Estado, conforme orientação da jurisprudência:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PROCESSO CIVIL. ADIANTAMENTO DE DEPÓSITO DE HONORÁRIOS
PERICIAIS. Levando-se em conta que é ônus daquele que requer a prova o adi-
antamento de depósitos para pagamento de honorários periciais, bem como que
não é possível exigir que perito nomeado pelo juízo receba apenas no término do
processo ou preste serviço sem qualquer remuneração, deve a Fazenda Pública a
qual está vinculado o Ministério Público ou a Defensoria Pública efetuar o de-
pósito, nos termos do decidido no REsp 1.253.844/SC, no rito dos recursos re-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2199169-41.2017.8.26.0000/50001 - Piracaia
5
petitivos. Aplicação por analogia do enunciado da Súmula 232 do E. STJ. Maté-
ria pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores. Lei 7.347/85 que garante ao
Ministério Público a isenção do adiantamento de custas, emolumentos, honorá-
rios periciais e quaisquer outras despesas. Ausente violação a direito líquido e
certo a determinar a concessão da segurança, nos termos da Lei n° 12.016/09.
Decisão mantida. Recurso desprovido (Agravo de Instrumento 3001843-85.
2019.8.26.0000; Relator: Marcelo Berthe; 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente; Foro de Andradina - 1a Vara; Data do Julgamento: 04/07/2019).
Assim, postas as coisas no seu devido lugar, e para cumpri-
mento da decisão recorrida, declara-se o acórdão embargado, sem modificação
de resultado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, sem alteração de
resultado.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR